Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-24.2021.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000186-24.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO - CPF: 076.460.369-86 (APELANTE), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (APELANTE), GILBERTO ASCARI - CPF: 040.399.319-98 (APELANTE), VALENTIM ASCARI - CPF: 258.045.709-78 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MARCOS PEREIRA DA CRUZ (APELADO), EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO - CPF: 076.460.369-86 (ASSISTENTE), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), MATHEUS HENRIQUE SOARES DE LIMA (VÍTIMA), GILBERTO ASCARI - CPF: 040.399.319-98 (VÍTIMA), VALENTIM ASCARI - CPF: 258.045.709-78 (VÍTIMA), WESLEI ROGER COSTA DAMARAT - CPF: 050.394.131-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECEPTAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS CONGRUENTES. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado da imputação dos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório coligido é suficiente para ensejar a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de menor e receptação; (ii) definir se é possível reformar a sentença absolutória com base em provas testemunhais e materiais corroboradas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal pode fundamentar-se em depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes entre si, idôneos e harmônicos com o restante do conjunto probatório.

4.

A versão exculpatória apresentada pelo réu em juízo revela-se isolada e dissociada do acervo probatório, sendo infirmada por provas testemunhais e documentais colhidas sob o crivo do contraditório.

5.

A apreensão de drogas e de objetos furtados na residência do acusado, aliada à fuga durante a diligência e ao reconhecimento dos bens pelas vítimas, configura materialidade e autoria dos delitos imputados.

6.

A confissão extrajudicial de um dos adolescentes sobre a atuação do réu na traficância, bem como os relatos dos policiais civis confirmam a habitualidade do comércio de entorpecentes e o envolvimento de menores.

7.

A posse de bens de origem criminosa na residência do acusado gera presunção de receptação, incumbindo-lhe o ônus de provar a origem lícita dos objetos, ônus esse não elidido nos autos.

8.

A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a configuração do tráfico, diante do contexto probatório que revela atividade típica de comércio ilícito em modelo fracionado (“tráfico formiguinha”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais civis prestado em juízo, quando harmônico com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar condenação criminal. 2. A presença de drogas e objetos de origem ilícita no interior da residência, aliada à fuga do acusado e aos reconhecimentos das vítimas, demonstra a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e receptação. 3. A confissão extrajudicial de adolescente sobre o envolvimento do réu na traficância corrobora os demais elementos de prova produzidos sob contraditório, sendo apta a ensejar condenação. 4. A posse de objetos furtados enseja presunção de receptação, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP. 5. A quantidade reduzida de droga não afasta a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes quando inserida em contexto de reiteração e prática dissimulada do crime”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.o 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 40, VI; CP, art. 180; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 1616823/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29.05.2020; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 7 e 8, DJE 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MARCOS PEREIRA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da ação penal registrada sob o n.o 1000186-24.2021.8.11.0087, julgou improcedente a pretensão acusatória e
absolveu
o réu
MARCOS PEREIRA DA CRUZ
das imputações de tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006) e receptação (art. 180, CP), por insuficiência de provas [art. 386, VII, CPP]
.

Em razões recursais vistas no ID 267639778, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
MARCOS PEREIRA DA CRUZ

condenado
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e do art. 180 do Código Penal,

ao argumento de que as materialidades e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal judicializada, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais civis atuantes na ocorrência policial, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 267639783, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.
N’outro sentido
, s
e acolhida a pretensão do membro ministerial, busca o
prequestionamento

dos dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer da contraminuta, para viabilizar eventuais recursos extraordinários.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 274070867, opinou pelo
despr
ovimento
do
recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia 05/06/2018, por volta das 15h, na residência localizada na Rua Jardim Amburamas, bairro Cidade Nova, no município de Guarantã do Norte/MT, o denunciado
MARCOS PEREIRA DA CRUZ
, sem autorização legal e em desconformidade com as normas regulatórias, forneceu ou armazenou substância entorpecente, além de haver se associado com terceiros para fins de tráfico ilícito de drogas.

No mesmo contexto fático, embora tratando-se de crimes distintos em concurso material e afetando bens jurídicos diversos, o denunciado também ocultou bens alheios provenientes de crime patrimonial cometido em desfavor das vítimas
Gilberto Ascari
e
Valentim Ascari.
Ademais, corrompeu os adolescentes
Matheus Henrique Soares Lima
e
Weslei Roger da Costa Damarat
, induzindo-os à prática de ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes.

Segundo a peça acusatória, na data e horário mencionados, policiais civis receberam denúncia indicando que na residência de
MARCOS
operava-se um ponto de venda de drogas, vulgarmente conhecido como “boca de fumo”, e que no interior do imóvel haveria diversos bens oriundos de práticas criminosas como furto e roubo. Em diligência até o local, os agentes depararam-se com os adolescentes
Matheus
e
Weslei
saindo da residência. Ao perceberem a presença policial, os menores tentaram fugir e dispensaram ao solo um objeto posteriormente identificado como substância entorpecente (cocaína). Ambos foram contidos imediatamente.

Na continuidade da operação, os policiais adentraram o imóvel e localizaram mais uma quantidade de droga, aparentemente maconha, materiais destinados ao fracionamento e acondicionamento do entorpecente, bem como inúmeros objetos de origem suspeita, listados no auto de apreensão, cuja procedência remete a delitos contra o patrimônio.

Consta ainda na denúncia, que o ora denunciado não foi preso em flagrante, pois evadiu-se do local no momento da chegada da equipe policial.

Em depoimento prestado à autoridade policial, o adolescente
Matheus
afirmou que a droga que portava era de propriedade de “
Marquinhos
” (alcunha de MARCOS), de quem a teria adquirido para revenda. Acrescentou, ainda, que
MARCOS
costumava comprar objetos oriundos de furtos e roubos.

A vítima
Gilberto Ascari
relatou que sua oficina foi furtada em 28 de maio de 2018, ocasião em que diversos itens foram subtraídos. Em sede de reconhecimento, identificou uma caixa de ferramentas azul, apreendida na residência de
MARCOS
, como pertencente ao seu estabelecimento. Igualmente, a vítima
Valentim Ascari
reconheceu outros bens subtraídos: um acessório de som automotivo, uma caixa de som e um toca-CD da marca Eterny. Todos os objetos reconhecidos foram devidamente restituídos, conforme se verifica nos autos.

Concluiu o
Parquet
que, embora a quantidade de drogas apreendida seja considerada modesta, os elementos probatórios reunidos – tais como os depoimentos dos menores infratores, os materiais utilizados para a comercialização da droga e os bens de origem criminosa – são suficientemente robustos para evidenciar a atuação de
MARCOS
no tráfico ilícito de entorpecentes. Outrossim, restam presentes elementos indicativos da materialidade e autoria também no que tange aos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores, conforme se depreende dos depoimentos colhidos e dos elementos produzidos durante a fase inquisitorial. [Denúncia, ID 267639312].

Em razão desses fatos,
MARCOS PEREIRA DA CRUZ
foi
regularmente processado
pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e receptação, todavia, o magistrado de primeiro grau
absolveu o ora apelado de todos os delitos narrados na denúncia
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, consoante trechos extraídos da sentença vista no ID 267639771, págs. 3-5;
ipsis litteris
:

“...Sem delongas, é cediço nos tribunais superiores o entendimento segundo o qual os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos informativos constantes do inquérito policial apontem a materialidade e autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, principalmente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas investigações.

A respeito do tema, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia comas coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitaras garantias do contraditório e da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações e conjecturas, incorrendo em malferimento ao princípio do in dubio pro reo e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).

Entrementes, havendo dúvida fundada nas provas produzidas durante a fase de investigação e instrução processual, há que se aplicar o princípio do in dubio pro reo, a fim de evitar uma condenação embasada em provas frágeis e meros indícios de autoria, lastreada apenas em elementos informativos trazidos pelo inquérito policial, sendo necessária prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que efetivamente se possa concluir pela materialidade e autoria do delito.

Com efeito, o direito penal não pode atuar com base em probabilidade, havendo de se exigir, para o reconhecimento da responsabilidade criminal e imposição de sanção penal, a demonstração de forma real e eficaz do fato imputado. As provas, para compor a certeza de uma condenação criminal, devem ser evidentes em atestar a culpabilidade do réu, não sendo possível basear-se em meros indícios apontados na denúncia.

Portanto, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, o réu merece ser absolvido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de ABSOLVER o réu MARCOS PEREIRA DA CRUZ quanto ao delito que lhe é imputado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”–
Sentença, ID 267639771, págs. 3-5.

Nesse ponto, o órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais civis que atuaram na diligência, é firme e coerente, a qual, aliada à apreensão de droga –
uma porção de cocaína equivalente a 0,30g e uma porção de maconha com peso de 1,1g
– e de objetos de origem ilícita, enseja a condenação de
MARCOS PEREIRA DA CRUZ
pelos delitos de tráfico de drogas com envolvimento de menor e receptação.

No contexto dos autos, as materialidades delitivas encontram-se evidenciadas por meio da Portaria de instauração de inquérito policial (ID 267639313, p. 3-5); Boletim de ocorrência no. 2018.178190 (ID 267639313, p. 7-11); Auto de apreensão (ID 267639313, p. 19); Auto de entrega (ID 267639313, p. 47); Termo de reconhecimento de objeto (ID 267639313, p. 57; Relatórios policiais (ID 267639313, p. 69-71, 97-99 e 109-111); Laudo de constatação no. 530.2.04.2018.007597-01 (ID 267639313, p. 103-104); Laudo Pericial no. 3.14.2018.47942-01 (ID 267639313, p. 105-107).

Quanto à
autoria delitiva
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar de o apelado
MARCOS PEREIRA DA CRUZ
ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em juízo – aduzindo que, na data da abordagem, não residia no imóvel onde os fatos ocorreram, mas sim sua companheira à época, o sobrinho dela (Henrique) e a esposa deste –, afirmou que mantinha relacionamento com a mulher e que, embora frequentasse a residência, não morava no local, pois residia no sítio de seu pai, após ter saído da cadeia. Relatou que, posteriormente, decidiu morar com a companheira na comunidade Cinco Mil, na casa da mãe dela.

Discorreu que a pessoa que fugiu da residência no momento da abordagem não foi ele, mas sim o sobrinho da companheira, identificado como Henrique, já falecido, morto pela própria esposa. Confirmou que tinha conhecimento de que o local era utilizado para o tráfico, mencionando que o referido sobrinho já praticava o comércio de drogas em residência anterior, no bairro Santa Marta. Disse que tentou afastar-se da situação alugando outra casa para morar com a mulher, mas que, ao retornar, o sobrinho já estava novamente com ela.

Negou que os objetos apreendidos na casa fossem de sua propriedade e reiterou nunca ter vendido drogas, apesar de ter sido usuário no passado. Declarou que, em todas as vezes em que foi preso, o foi por uso de entorpecentes, e nunca por tráfico. Por fim, afirmou que trabalha desde muito jovem e que, caso venha a ser condenado neste processo, isso representará uma injustiça, pois nunca se envolveu com o tráfico de drogas. [Relatório de Mídias, ID 267639775].

O exercício da traficância e o cometimento da receptação restaram cristalinamente demonstrados ao término da persecução penal.

Sob o crivo do contraditório, o policial civil
Everton Henrique da Silva Bedendo
narrou que, à época dos fatos, estava sendo realizado esforço concentrado na cidade, quando recebeu denúncia de que o investigado estaria receptando objetos provenientes de furto, bem como comercializando entorpecentes, utilizando tais objetos, em algumas ocasiões, como forma de pagamento pelas drogas. Diante disso, a equipe iniciou vigilância no local denunciado e observou movimentação característica do tráfico de drogas, especialmente nos períodos da tarde e noturno, com frequente entra e sai de pessoas na residência. Durante as diligências, abordaram dois indivíduos que haviam acabado de sair da casa, os quais tentaram se desfazer de entorpecentes no momento da abordagem, sendo possível visualizar o local onde os dispensaram. Constatou-se, então, que os indivíduos – aparentemente menores de idade – estavam na residência para adquirir drogas.

Diante da situação de flagrante, dirigiram-se à residência do suspeito. Ao perceber a presença policial,
MARCOS
fugiu pelos fundos. Na casa encontrava-se apenas a esposa do investigado, que foi informada da situação e permitiu a entrada dos policiais. No interior da residência foram encontrados diversos objetos com características de produtos de furto, sendo que, posteriormente, uma das vítimas reconheceu tais bens como de sua propriedade. Questionado, confirmou que, no momento da abordagem, os adolescentes admitiram ter ido ao local para adquirir entorpecentes, mas não recorda se mantiveram essa informação em depoimento formal posterior. Também afirmou que a vítima compareceu à delegacia e reconheceu os objetos apreendidos. [Relatório de Mídias, ID 267639775].

Em sintonia com as declarações acima, o investigador de polícia
Adenilson Alves Matos
confirmou que participou de diligência policial referente à residência de um indivíduo conhecido como
MARCOS PEREIRA
, situada na Rua Umburanas, no 97, local apontado como ponto de comercialização de entorpecentes. Informou que a equipe já havia recebido denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local e que, durante monitoramento realizado por outros colegas, foi abordado um adolescente que havia acabado de adquirir substância entorpecente naquela residência. Relatou que também havia sido comunicado um furto de equipamentos dias antes e que a vítima indicou que tais objetos estariam na casa de
MARCOS
.

Afirmou que, no momento da abordagem do menor,
MARCOS
fugiu pelos fundos da casa e evadiu-se para uma comunidade conhecida como “Cinco Mil”. No interior da residência foram localizados entorpecentes, objetos furtados e um veículo Fiat Uno. Os bens foram posteriormente reconhecidos pela vítima do furto. Questionado se o adolescente estaria associado ao tráfico, o testemunhante esclareceu que, se sua memória não falha, o menor havia adquirido a droga na casa, mas não recorda com precisão se havia associação entre ele e
MARCOS
para fins de tráfico.

Acrescentou que o adolescente era conhecido da polícia e havia saído recentemente do sistema prisional. Por fim, confirmou que a equipe já monitorava a casa e que, durante a abordagem, o acusado
MARCOS
percebeu a presença policial e empreendeu fuga. Afirmou, ao final, que havia informação prévia de que
MARCOS
estaria traficando drogas e que o menor foi visto saindo da residência dele. [Relatório de Mídias, ID 267639775].

E, agregando mais informações hábeis no tocante à abordagem policial e à apreensão de objetos ilícitos na residência do ora apelado, o adolescente
Matheus Henrique Soares de Lima
, perante a autoridade policial (ID 267639313, p. 25-26), assim narrou os fatos em apuração,
ipsis litteris
:

“Que conhece pouco “
MARQUINHOS” e sabe que ele comercializa drogas
;
Que começou ontem a vender drogas para “MARQUINHOS”; Que havia pego na data de ontem um total de R$120,00 (cento e vinte reais) de “pó” e pasta base para vender;
Que vendeu tudo no bairro Santa Marta; Que foi hoje 05/06/2018 até a casa de “MARQUINHOS” aproximadamente as 12:00 para lavar o carro dele; Que na casa de “MARQUINHOS” estavam o declarante, a esposa de “MARQUINHOS” e a irmã dele; Que após terminar de lavar o carro de “MARQUINHOS” aproximadamente as 15:00 horas o menor Weslei Roger chegou; Que ficaram conversando e depois saíram para irem embora o declarante e Weslei;
Que havia pego duas trouxas de pasta base de cocaína que totalizavam R$90,00 (noventa reais) para vender no Santa Marta; Que ao avistar os policiais lançou próximo a um baú de lixo as trouxas de pasta base e cocaína;

Que a droga era de “MARQUINHOS
”; Que ao saírem da residência os policiais chegaram e realizaram a abordagem; Que após a abordagem foi encontrada a droga pelos policiais; Que
após retornaram na residência, porém, “MARQUINHOS” não estava mais na residência
;
Que na casa de “MARQUINHOS” foram encontrados vários produtos de furto; Que “MARQUINHOS” compra produtos furtados

e roubados
; Que o declarante não realizou roubo ou furto; Que não sabe informar há quanto tempo “MARQUINHOS” comercializa drogas”.

Por sua vez, as vítimas de furto,
Gilberto Ascari
e
Valentim Ascari
, auscultadas apenas na fase extrajudicial, confirmaram perante a autoridade policial que a oficina pertencente à família foi furtada no dia 28/05/2018, no período noturno, e que inúmeros objetos foram levados pelos criminosos. Posteriormente, foram acionadas, pois parte da
res furtiva
havia sido recuperada, motivo pelo qual compareceram à delegacia e reconheceram tais objetos. [ID 267639313, p. 43-44 e 53].

Pois bem. Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
assiste razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de reforma do édito judicial
, pois, no cenário apresentado, não obstante a esforçada tentativa do apelado em firmar, em juízo, a tese de que não praticava a traficância de drogas, sequer residia naquele endereço e tampouco tinha conhecimento dos objetos de origem ilícita apreendidos no local, é evidente que
as versões por ele trazidas não se sustentam diante dos demais elementos de convicção reunidos nos autos
.

Primeiro, porque a negativa de autoria na fase judicial, por si só, revela-se manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não tendo sido apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão sustentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, no contexto dos autos, tenho que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo – mormente os relatos dos policiais civis, corroborados pelas declarações do adolescente
Matheus Henrique
e pelas vítimas do crime de furto,
Gilberto
e
Valentim
– descredenciam a negativa judicial de autoria sustentada pelo apelado
MARCOS
, formando, assim, um conjunto probatório apto a respaldar sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de menor e receptação.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais civis que diligenciaram na fase inquisitiva não lhes retira a credibilidade, tampouco elide a idoneidade dos relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas aos autos e quando inexiste qualquer indicativo de que os agentes estatais teriam interesse em implicar, de forma gratuita e injustificada, o réu no evento delituoso – como, aliás, se observa na presente hipótese.

Na mesma toada, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)"
. 3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) – Destaquei.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Há que se observar, no caso em apreço, que as circunstâncias fáticas verificadas, aliadas à prova testemunhal coligida, permitem concluir, com segurança, que o apelado MARCOS mantinha em depósito substâncias entorpecentes com o intuito de disseminação ilícita. Tal constatação reforça-se pelo fato de que a apreensão do material ocorreu durante diligências policiais, após o recebimento de notícias acerca do envolvimento do ora recorrido com o comércio malsão; do prévio monitoramento nas imediações da residência; das abordagens de menores de idade logo após saírem daquele imóvel; do retorno da guarnição àquele endereço; da fuga do acusado com a chegada dos investigadores; e da busca domiciliar, que culminou na apreensão de
01 (uma) porção de maconha, equivalente a 1,1g (um grama e um decigrama), e 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 0,30g (trinta centigramas), além de diversos objetos de procedência ilícita
, dentre os quais –
acessórios diversos de som automotivo, uma caixa de som automotivo, um aparelho de CD marca Eterny e uma caixa de ferramentas azul contendo várias ferramentas
– parte foi reconhecida como proveniente de furto perpetrado contra as vítimas
Gilberto
e
Valentim
.

Ainda que os entorpecentes apreendidos não apresentassem massa expressiva, tal detalhe não implica, por si só, em absolvição, sobretudo quando é conhecida a técnica da realização do tráfico mediante o chamado “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico como forma de dissimulação da atividade ilícita, notadamente para, em caso de eventual apreensão, possibilitar a adoção da linha defensiva ora analisada. (ex vi: TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040; N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/03/2023, publicado no DJE de 13/03/2023).

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Destaco, também, quanto ao crime de receptação (art. 180, CP), que o conjunto probatório exposto demonstrou que o recorrido mantinha em depósito, em sua residência, objetos de origem criminosa, comprovadamente subtraídos do estabelecimento comercial das vítimas
Gilberto
e
Valentim
.

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o apelado praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço, nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja presunção de autoria delitiva e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de forma lícita ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico e do crime de receptação pelo apelado
MARCOS PEREIRA DA CRUZ
, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo, em concurso material, como incurso no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal.

- DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO:

Por derradeiro, em consequência do provimento do recurso ministerial para o fim de condenar o apelado
MARCOS PEREIRA DA CRUZ
, passo à individualização de suas reprimendas:

-
Tráfico de drogas
:

Na
primeira fase
,
em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo a sanção basilar no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, pois favoráveis as circunstâncias judiciais.

No
segundo momento
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, de modo a permanecer a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

E,
na terceira etapa
, aplico a causa de diminuição do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), assim como a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI no patamar mínimo (1/6), ficando a pena final e definitiva do acusado em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e

194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, à míngua de outras causas que possam alterá-la.

-

Receptação
:

Na
primeira fase
,
em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, fixo a sanção basilar no mínimo legal, ou seja,
1 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, pois favoráveis as circunstâncias judiciais.

Na
segunda fase dosimétrica
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal e inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena,
FIXO
a pena definitiva do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal em
1 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
receptação
e
tráfico de drogas com envolvimento de menor
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
204 (duzentos e quatro) dias-multa
,
na
mínima fração legal
.

Por conseguinte, sendo favoráveis ao apelante os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, de rigor a fixação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do art. 33, §2.o, alínea
c
, do Código Penal. Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, viável a
substituição de sua pena privativa
de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

–
PREQUESTIONAMENTO VINDICADO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DO APELADO:

No contexto das contrarrazões recursais do apelado, a i. Defesa sustentou ser necessário o prequestionamento “
Quanto à ausência de prova judicializada quanto aos delitos atribuídos ao acusado.” –
ID 267639783 - Pág. 4.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da ação penal n.o 1000186-24.2021.8.11.0087, que tramitou na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, para
condenar

MARCOS PEREIRA DA CRUZ
como incurso nos crimes do art.
33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal
, com pena total de
2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
204 (duzentos e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025